Tribunal: STF
Processo: RE 1289568
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 314): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROFESSSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO II, DA LEI Nº 8.112/1990. PROFESSOR ASSOCIADO. LEI Nº 11.344/2006. VENCIMENTO BÁSICO. SÚMULA 359 DO STF. 1. Nos termos da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.' 2. A vantagem prevista no inciso II do artigo 192 da Lei nº 8.112/1990, deve ser calculada levando-se em conta a diferença entre o vencimento básico do padrão em que o servidor se inativou e o vencimento básico correspondente ao padrão imediatamente anterior. 3. Mostra-se ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da UFRGS, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do autor em conformidade com a lei vigente no momento de sua aposentadoria.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, IX; e 37, XIV, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, aduz-se, que “A autarquia Recorrente pediu a complementação do Julgado pela Turma com a oposição dos Embargos Declaratórios. O recurso, como visto, buscava integrar o Acórdão cotejando-o com dispositivos das leis ordinárias incidentes sobre a controvérsia.” e que “No entanto, os embargos foram rejeitados. Com toda a vênia, o feito deve ser anulado, para que a matéria seja efetiva e eficazmente enfrentada.” (eDOC 1, p. 405 e eDOC 1, p. 406) 
    Sustenta-se, que: 
    “O Acórdão adotou o entendimento de que o ato de aposentadoria se rege pelas disposições legais vigentes à época, sendo impossível à Administração proceder alterações posteriores pelo advento de modificação legislativa. Todavia, foi exatamente este o proceder da Universidade e o recurso deve ser provido, a fim de reconhecer a correção do procedimento adotado pela Universidade, em face da superveniente modificação legislativa na carreira do servidor aposentado e da má interpretação emprestada pelo Regional da Sumula 359 deste E. STF.” (eDOC 2, p. 2)
    Aduz-se, que “o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, a irredutibilidade salarial. Não há vedação á alteração da composição dos vencimentos, se não houver alteração do montante global da remuneração.” (eDOC 2, p. 13) 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, pp. 64)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 309-312)
    “Na questão de fundo, assim dispunha o artigo 192, caput e incisos I e II, da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela Lei nº 9.527/1997): 
    Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: I - com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado; II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior. 
    Verifica-se que a aposentadoria do pai das autoras, professor e instituidor da pensão por elas percebida, se deu sob a égide da seguinte estrutura: Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar. Portanto, nos termos do disposto na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 'Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.', não há que se aplicar o disposto na Lei nº 11.344/2006, legislação posterior, que reestruturou a carreira do Magistério Superior e incluiu entre a classe de Professor Titular e a de Professor Adjunto a de Professor Associado, influindo diretamente no benefício daqueles que se aposentaram como Titular e Adjunto. A vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/1990 (revogado pela nº Lei 9.527/1997), calculada entre a diferença de remuneração entre as classes de Titular e Adjunto, com a criação, pela Lei nº 11.344/2006, da classe de Professor Associado, passou a considerar a diferença entre as classes de Titular e de Associado, o que determinou decréscimo remuneratório em afronta ao direito adquirido, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, trago à consideração o seguinte precedente da Segunda Seção desta Corte, que assim restou ementado: 
    (...)
    Entretanto, no que tange à base de cálculo, encontra-se consolidada a jurisprudência no sentido de que a vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/90 deve ser calculada com base na diferença entre o vencimento básico do padrão em que o servidor se inativou e o vencimento básico correspondente ao padrão imediatamente anterior. Nesse sentido: 
    (...)
    Dessa forma, integralmente reformada a sentença para declarar o direito da parte autora à vantagem prevista no artigo 192, inciso II, da Lei nº 8.112/1990, calculada sobre a diferença de vencimento básico entre as classes de Professor Titular e Professor Adjunto, bem como condenar a ré a pagar as diferenças remuneratórias oriundas do cálculo da vantagem na sistemática prevista pela Lei nº 11.344/2006 com acréscimo de juros de mora e correção monetária. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido e dar parcial provimento à apelação da parte autora. Prejudicada a apelação da UFRGS.” 
    Assim, sendo esses os fundamentos utilizados pela instância de origem, e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.112/90 e 11.344/06) e a apreciação dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa, além da incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente